Tribunal: TJMT
Processo: 1027469-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027469-84.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO GUILHERME B DOS SANTOS - CPF: 545.010.591-68 (ADVOGADO), LEOMAR MULLER - CPF: 059.452.239-05 (AGRAVANTE), ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AGRAVO
DE INSTRUMENTO - CRÉDITO RURAL -
TUTELA DE URGÊNCIA PARA PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – CLARA PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de prequestionamento, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de crédito rural, cumulada com obrigação de fazer.

O embargante alega omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando que não houve análise adequada sobre a necessidade de prorrogação compulsória da dívida rural, conforme a Súmula 298 do STJ e o Manual de Crédito Rural.

Alega que a frustração da safra decorreu de fatores climáticos adversos e elevados custos de produção, elementos que justificariam a suspensão dos encargos e prorrogação da dívida e que a
documentação apresentada comprova sua incapacidade momentânea de arcar com o pagamento, condição que não teria sido devidamente considerada
.

Anota ainda que a
decisão embargada não teria analisado a possibilidade de concessão de depósito judicial como forma de garantir o cumprimento contratual sem agravar sua situação financeira.

Postula a prorrogação do
prazo de pagamento das dívidas rurais em 10 (dez)
anos, com carência de 2 (dois) anos, conforme a capacidade financeira atual e o fluxo de
caixa projetado (conforme planilha 20 de compensação – p. 1 – em anexo), conforme a
Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O acórdão indicou que a
frustração da safra e dificuldades financeiras alegadas pelo embargante não foram devidamente comprovadas nos autos
. A documentação anexada, incluindo laudo unilateral,
não demonstrou, de forma concreta e suficiente, que a incapacidade de pagamento decorreu exclusivamente de fatores climáticos adversos
, condição necessária para a prorrogação compulsória do crédito rural.

Apontou ainda que a
Súmula 298 do STJ não assegura a prorrogação automática da dívida
, pois exige o
preenchimento de critérios específicos
previstos no
Manual de Crédito Rural
, os quais
não foram demonstrados pelo embargante
.

Além disso, o
perigo de dano irreparável (periculum in mora) não restou caracterizado
, pois a negativação do nome do embargante nos cadastros restritivos e a
execução do contrato não são eventos que, por si sós, justifiquem a concessão de tutela antecipada.

No mais, o
pedido de depósito judicial foi corretamente indeferido
, pois a simples oferta de pagamento não afasta os efeitos da mora, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025